Tribunal: TJDFT
Processo: 0731071-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. LIMITE. NÃO ULTRAPASSADO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Na hipótese em que a ação de exibição de documentos não se encontra expressamente enumerada no rol do §1° do artigo 2° da Lei 12.153/09 como matéria excluída da competência dos juizados especiais da fazenda pública, bem como não ultrapassa o teto previsto de 60 (sessenta) salários-mínimos e, ainda, não exige a realização de perícia complexa e onerosa, a competência para o seu processamento e julgamento é do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.